Tribunal: TJDFT
Processo: 0000172-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO. AFASTAMENTO MAGISTRADO. EXTENSÃO DO PERÍODO. APERFEIÇOAMENTO DE ESTUDOS. CURSO DE MESTRADO. RESOLUÇÃO 12/2021 DO TJDFT. REQUISITOS PREENCHIDOS. DEFERIMENTO.
1. O direito do Magistrado ao afastamento e extensão do período para aperfeiçoamento profissional está disciplinado no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios pela Resolução n. 12 de 30 de agosto de 2021.
2. Preenchidos os requisitos descritos na legislação de regência, o deferimento do pedido de extensão do período de afastamento para aperfeiçoamento profissional, no caso realização de curso de mestrado, é medida que se impõe.
3. Requerimento administrativo deferido.